Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-37.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001809-37.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 094.571.201-40 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOACIL DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 875.875.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENIO JOSE DOS REIS - CPF: 631.273.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN GABRIEL SILVA ROMAO - CPF: 062.375.111-99 (VÍTIMA), DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 700.494.941-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL E MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – OCORRÊNCIA DE CRIMES ÚNICOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E, CONSEQUENTEMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– GRAVE AMEAÇA EXERCIDA CONTRA UMA VÍTIMA – POSSE DE BENS DE SUA PROPRIEDADE E DE TERCEIROS – PRÁTICA DE UMA AÇÃO CRIMINOSA COM ADOLESCENTE – JULGADOS DO STJ – OCORRÊNCIA DE CRIMES ÚNICOS – CONCURSO FORMAL AFASTADO – READEQUAÇÃO DAS PENAS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO.

“
[...]
possuindo apenas uma vítima que foi subjugada pelas graves ameaças realizadas pelo apelante e coautor e, mesmo que ela esteja em posse de bens de terceiro, na hipótese, deve ser reconhecido a figura do crime único. [...] Considerando que apenas um adolescente foi corrompido pelo apelante para juntos perpetrarem uma única ação criminosa, resta impossível a aplicação do regramento do concurso formal próprio de crimes à espécie. [...]”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça)

“
[...] não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros.
” (STJ, AgRg no REsp 1782251/GO)

“De acordo com os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.”
(STJ, AgRg no REsp 1924570/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001809-37.2021.8.11.0051 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): JOAO PEDRO FERREIRA DA ROCHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOAO PEDRO FERREIRA DA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJE N.U
1001809-37.2021.8.11.0051
), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, por duas vezes, em concurso formal e material, a 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP – (ID
101322492
).

O apelante sustenta que: 1) “
não foram praticados dois crimes de roubo, mas um único delito patrimonial, vez que a violência ou grave ameaça se voltou contra uma pessoa que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros
”; 2) “
ocorreu crime único de corrupção de menores, eis que houve a participação de somente um adolescente na prática delitiva
”.

Requer provimento para que seja afastado o concurso formal e, consequentemente, reduzidas as penas.

Prequestiona “
o artigo 70, do Código Penal, além dos artigos 5°, incisos XLII e XLIV e 134 da Constituição Federal
” (ID 101322051).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID
101322054).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso,
em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART.157, §2o, INCISO II, E §2o-A, DO CÓDIGO PENAL C.C. ART.244-B DA LEI No 8.069/90, AMBOS NA FORMA DO ART.70, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE AFASTASMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – POSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EXERCIDA NO CRIME DE ROUBO SE VOLTOU CONTRA UMA SÓ VÍTIMA, QUE, SOZINHA, EXERCIA A POSSE DE BENS DE SUA PROPRIEDADE E DE TERCEIROS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – CORRUPÇÃO DE APENAS UM ADOLESCENTE INFRATOR. PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 107299970)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
PRIMEIRO FATO – (ROUBO MAJORADO) – [...] no dia 18/05/21, por volta de 08h30min, no estabelecimento denominado "Mercado Belvedere", situado na Avenida Isidoro Luiz Gentilin, n.o 296, Quadra 02, Lote 16, Bairro Belvedere, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado e o menor infrator identificado como sendo Roberth Silva Lesco, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em:

1.1) R$ 150,00, em moeda corrente e 03 pacotes de cigarros, marca Fox (avaliados em R$ 150,00, conforme auto de avaliação indireta de fl. ID 56601445 - pág. 24 ) descritos no termo de declaração de fl. ID 56600930 e parcialmente no termo de exibição e apreensão de fl. ID 56600928, pertencentes ao citado estabelecimento .

1. 2) R$ 50,00, em moeda corrente e um aparelho celular, marca Samsung, modelo A30 (avaliado em R$ 1 .300,00, conforme auto de avaliação indireta de fl. ID 56601445 - pág. 24 ), descritos no termo de declaração de fl. ID 56600930 e termo de exibição e apreensão de fl. ID 56600928, pertencentes à ofendida Daniela Cristina de Oliveira Souza .

SEGUNDO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR) – Consta dos autos, ainda, que diante da conduta descrita no primeiro fato, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Roberth da Silva Lesco, envolvendo -o na prática do delito de roubo majorado. [...]

Ante o exposto, denuncio JOÃO PEDRO FERREIRA DA ROCHA : 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), e § 2o -A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal; 2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 244 – B, da Lei n.o 8.069/90 . [...]”
(
Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 101322005)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...]
1. QUANTO AO ROUBO.

1.1. VÍTIMA: MERCADO BELVEDERE:

- 1° fato – crime de roubo majorado: [...] Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado não anota antecedentes criminais negativos. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (acusado e um adolescente), adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: [...]. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências normais ao tipo. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica presente a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Entretanto, reduzo a pena, fixando no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão. Inexistem agravantes. 3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal, de 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

1.2. VÍTIMA: DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA:

- 1° fato – crime de roubo majorado: [...] Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado não anota antecedentes criminais negativos. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (acusado e um adolescente), adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: [...]. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências normais ao tipo. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica presente a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Portanto, reduzo a pena, fixando no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão. Inexistem agravantes. 3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal, de 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- CONCURSO FORMAL (1.1 e 1.2): Considerando que o crime de roubo circunstanciado foi praticado em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Aplico a majoração prevista do concurso formal sobre uma das penas já calculadas, tendo em vista que são iguais. Dessa forma, considerando a pena de 06 anos e 08 meses – na fração de 1/6 (um sexto), encontra-se a pena de 07 (SETE) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

2. DA CORRUPÇÃO DE MENOR

2.1. VÍTIMA: MERCADO BELVEDERE:

- 2° fato – corrupção de menor: O Estatuto da Criança e Adolescente atribui para o crime de corrupção de menor a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos. 1a fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. O Acusado não anota antecedentes criminais negativos. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias são as próprias do crime. Os motivos do crime não lhe prejudicam. O fato praticado causou consequência normal do delito, pois não constam outros dados para coletar. No que se refere ao comportamento da Vítima, não há no presente delito. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. 2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica presente a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Portanto, deixo de aplica-las por já estar a pena fixada no mínimo legal. Inexistem agravantes. 3a fase – Pena Definitiva: Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 01 (um) ano de reclusão.

2.2. VÍTIMA: DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA:

- 2° fato – corrupção de menor: O Estatuto da Criança e Adolescente atribui para o crime de corrupção de menor a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos. 1a fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. O Acusado não anota antecedentes criminais negativos. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias são as próprias do crime. Os motivos do crime não lhe prejudicam. O fato praticado causou consequência normal do delito, pois não constam outros dados para coletar. No que se refere ao comportamento da Vítima, não há no presente delito. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. 2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica presente a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Portanto, deixo de aplica-las por já estar a pena fixada no mínimo legal. Inexistem agravantes. 3a fase – Pena Definitiva: Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 01 (um) ano de reclusão.

- CONCURSO FORMAL (2.1 e 2.2): Considerando que o crime de corrupção de menor foi praticado em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Aplico a majoração prevista do concurso formal sobre uma das penas já calculadas, tendo em vista que são iguais. Dessa forma, considerando a pena de 01 ano – na fração de 1/6 (um sexto), encontra-se a pena de 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

- CONCURSO FORMAL (ROUBO E CORRUPÇÃO): Considerando que os crimes de roubo circunstanciado (1° fato) e corrupção de menores (2° fato) foram praticados em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Aplico a majoração prevista do concurso formal sobre a pena mais grave já calculada – a do crime de roubo majorado (07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão) – na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 09 (NOVE) ANOS e 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO. Entretanto, no caso telado, verifica-se que o CONCURSO MATERIAL se faz mais benéfico ao réu, devendo, portanto, ser aplicado o previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Desta forma, realizo a soma das penas aplicadas, referente ao crime de roubo (07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão) e de corrupção de menores (01 ano e 02 meses de reclusão), encontrando a pena final de 08 (OITO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

- DA PENA DE MULTA: No caso dos autos, incide a hipótese prevista no artigo art. 72 do Código Penal, devendo ser penas de multa seres aplicadas distintas e integralmente. [...] Desse modo, constata-se que as penas de multa aplicadas em relação aos crimes de roubo (1.1 e 1.2) totalizam em 40 (QUARENTA) DIAS MULTA. [...]

- DO REGIME DE PENA: FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal, bem como das circunstâncias negativas e, ainda, a demonstração de o acusado se dedica à prática delituosa, diante da existência de diversos registros concernentes a atos infracionais, (1. EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS n° 1001511- 79.2020.8.11.0051, na 2° Vara de Campo Verde, pela prática do crime análogo ao tráfico de drogas; Data do fato: 18/04/2019; data do trânsito em julgado: 26/05/2020. 2. Boletim de ocorrência circunstanciada n° 100402-93.2021.8.11.0051, na 2° Vara de Campo Verde, pela prática do crime análogo ao tráfico de drogas; Data do fato: 15/01/2021.), o que são fundamentos válidos para manter o regime mais gravoso. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 101322492)

Pois bem.

O juiz da causa reconheceu a prática de 2 (dois) roubos e duas corrupções de menores ao considerar a subtração de bens de duas vítimas [Mercado Belvedere e Daniela Cristina de Oliveira Souza] pelo apelante e o menor infrator Roberth Silva Lesco.

Adota-se o entendimento da i.
1a Procuradoria de Justiça Criminal,

per relationem
,
como fundamento para decidir, em virtude da precisa análise jurídica dos fatos,
“in verbis”
:

“[...] Inicialmente, cumpre salientar o conhecimento da vigorosa jurisprudência, que ‘o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos...’ (TJMT; ACr 0006265- 89.2012.8.11.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; Julg 12/10/2021; DJMT 18/10/2021).

Porém, no caso em análise, a promessa de mal grave para apossamento da coisa alheia móvel foi realizada única e exclusivamente contra a funcionária do “Mercado Belvedere”, a vítima Daniela Cristina de Oliveira Souza, que foi rendida, subjugada e desapossada daquilo que detinha em razão da sua função e pessoalmente.

Diante da situação criminosa narrada na denúncia, caso a vítima Daniela não estivesse no local, o crime a ser censurado seria furto e não roubo! Sendo assim, as provas são robustas em destacar uma única ação, empreendida contra uma só vítima e subtração dos bens que estavam na posse direta da vítima por força de seu ofício.

Nesta ordem intelectiva, embora subtraídos patrimônios distintos, estes estavam sob os cuidados de uma única pessoa física, a qual sofreu a grave ameaça não seria crível aplicar a exasperação decorrente do concurso formal de crime e, pensar diferente, determinaria ao julgador a imposição do máximo da exasperação, quando o crime é feita, por exemplo, contra um “entregador” em posse de várias encomendas pagas por várias pessoas diferentes em razão do seu ofício. [...]

Deveras, ‘sendo a posse o bem jurídico imediatamente tutelado pelo roubo, há uma única violação da norma quando no mesmo contexto de ação o agente subtrai bens de vários proprietários que se encontram na posse de uma só pessoa ou são conjuntamente possuídos por várias pessoas’ (JTACRIM 77/315, “apud” Julio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, pág. 1.373).

Assim, diante dos fatos e fundamentos acima mencionado, possuindo apenas uma vítima que foi subjugada pelas graves ameaças realizadas pelo apelante e coautor e, mesmo que ela esteja em posse de bens de terceiro, na hipótese, deve ser reconhecido a figura do crime único. [...]

Sendo acatado a ocorrência do crime único quanto ao roubo, consequentemente haverá também o seu reflexo quanto ao crime de corrupção de menor. [...]

Considerando que apenas o adolescente Roberth Silva Lesco foi corrompido pelo apelante para juntos perpetrarem uma única ação criminosa, resta impossível a aplicação do regramento do concurso formal próprio de crimes à espécie. [...]”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 107299970)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“
O entendimento exposto no acórdão impugnado está em conformidade com a orientação firmada em diversos julgados desta Corte Superior, no sentido de que não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros.
” ((AgRg no REsp 1782251/GO – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 26.2.2019)

“
O instituto do crime único pode ser identificado quando por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros, como ocorreu na espécie [o paciente, em um ônibus, por meio de grave ameaça empregada contra o cobrador do coletivo, subtraiu para si os bens que estavam na posse da vítima (um telefone celular, de propriedade da própria vítima, e R$ 68,40 que pertenciam à empresa responsável pelo veículo)]. (...) Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
” (HC 316.587/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 23.4.2015)

Assim sendo, impõe-se reconhecer a ocorrência de crimes únicos, afastando-se o concurso formal do roubo e da corrupção de menor para totalizar as penas finais em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa [para o roubo] e 1 (um) ano de reclusão [para a corrupção de menor].

No caso, o concurso material entre o roubo majorado e a corrupção de menor apresenta-se mais benéfico que o concurso formal, como bem identificou o Juízo singular, de modo a justificar a somatória das reprimendas (STJ, HC 401764/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.12.2017).

Consequentemente, tornam-se definitivas as penas do apelante em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação ao regime, a existência de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] e a pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão] autorizam a manutenção do fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“De acordo com os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.”
(AgRg no REsp 1924570/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 31.8.2021)

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021